Tribunal: TJSP
Processo: 2315698-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação declaratória de nulidade de ato jurídico e vistoria ad perpetuam rei memoriam - Pleito de tutela provisória visando à anotação da existência da ação junto ao CRI - Cabimento - Mérito da pretensão que depende de mais profunda análise no curso do feito - Fundamentos do pedido que, no entanto, autorizam a expedição de certidão premonitória - Art. 297, 771 e 828, CPC - Recurso

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação declaratória de nulidade de ato jurídico e vistoria ad perpetuam rei memoriam - Pleito de tutela provisória visando à anotação da existência da ação junto ao CRI - Cabimento - Mérito da pretensão que depende de mais profunda análise no curso do feito - Fundamentos do pedido que, no entanto, autorizam a expedição de certidão premonitória - Art. 297, 771 e 828, CPC - Recurso provido.